Tribunal: TJSP
Processo: 1007811-58.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.
Tarifa de avaliação do bem. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a efetiva prestação do serviço. Cobrança devida.
Apelo acolhido, julgando improcedentes os

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
Contrato de financiamento de veículo. Ação com pedido de revisão de contrato.
Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.
Tarifa de avaliação do bem. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a efetiva prestação do serviço. Cobrança devida.
Apelo acolhido, julgando improcedentes os pedidos. Sucumbência a cargo do autor.
Recurso do réu provido.